Tribunal: CARF
Processo: 10580.910562/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.910562/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.500 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
INDIANA VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para superar o óbice da retificação da DCTF, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito requerido, em especial, o saldo negativo da DIPJ AC 2000 e as compensações
das estimativas de CSLL devidas para os meses de janeiro e fevereiro de 2001, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações
das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito. Vencidos os Conselheiros
Roberto Silva Junior, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e Rogério Garcia Peres que votaram
por lhe negar provimento. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.910562/2011-02
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.910562/2011-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior,
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de Paiva Leite,
Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).

Relatório
INDIANA VEÍCULOS LTDA. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando
a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/REC que NEGOU
PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 31201.63351.021007.1.7.03-8950
através do qual o contribuinte pretendeu utilizar suposto crédito de saldo negativo de CSLL
apurado no ano de 2001, no valor de R$ 33.505,71, com débitos próprios.
A compensação não foi homologada em razão da autoridade fiscal entender que
confrontando as informações apresentadas no PER/DCOMP com as informações da DCTF e da
DIPJ, não localizou saldo negativo disponível para compensação.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que:
- possuía crédito passível de compensação no momento da transmissão do
PER/DCOMP, uma vez que, conforme demonstrado na linha 42, da ficha 17, da
DIPJ AC 2000, apurou saldo negativo de CSLL no montante de R$ 16.218,48.
- apesar de não ter informado em DCTF, compensou o valor de R$ 16.218,48 com
débitos de CSLL relativos a estimativas dos meses de janeiro e fevereiro de 2001;
- o valor compensado foi levado em consideração na memória de cálculo para o
PER/DCOMP apresentado.
Anexou à sua Manifestação de Inconformidade, cópia da ficha 17, da DIPJ AC
2000, como documento probatório do direito creditório.
Por tais razões, requereu o acolhimento da tese de defesa apresentada.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/REC julgou improcedente o pleito do
contribuinte, sob o entendimento, em síntese, de que a competência originária para apreciar
declaração de compensação seria da DRF de origem, sendo dever do contribuinte identificar
perfeitamente na declaração qual o direito creditório que julga possuir.
Fundamenta, ainda, a DRJ/REC que ao julgar a real intenção do contribuinte
quanto ao alegado erro de preenchimento das DCTFs do ano-calendário de 2001, para os meses
de janeiro e fevereiro, onde não foram informadas as compensações de créditos relativos a
saldo negativo de CSLL de 2000, (...) resultaria na apreciação do pleito em novas bases, o que
não seria de sua competência.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reforçando os
argumentos já trazidos aos autos e que o não reconhecimento do direito creditório acarretaria no
enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.910562/2011-02

Requerendo, por fim, que seja julgada totalmente improcedente a cobrança
contida no presente Auto de Infração, sendo o mesmo extinto, tendo em vista as razões de fato e
de direito acima suscitadas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porque tempestivo e atendido os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Verifica-se, compulsando os autos, que a controvérsia gira em torno da erro de
preenchimento da DCTF.
Alega o recorrente que quando do preenchimento da DCTF AC 2001 não teria
sido levado em consideração a compensação efetivada com saldo negativo de CSLL
demonstrado na linha 42, da ficha 17, da DIPJ AC 2000 com débitos de CSLL relativos a
estimativa dos meses de janeiro e fevereiro de 2001.
Conforme saldo negativo constante na DIPJ AC 2000, apresenta a planilha do
valor compensado:

Afirmar, o recorrente, que havendo o confronto entre as informações
comprovadas pela DIPJ AC 2000 com as informações prestadas via DCTF, restaria comprovada
a existência do direito creditório.
A DRJ/REC, por sua vez, entendeu que não teria competência para analisar
conjunto probatório colacionado em sede de Manifestação de Inconformidade, em especial, o
confronto entre a DIPJ AC 2000 colacionada pelo contribuinte, com a DCTF, a fim de apurar a
existência ou não do erro de preenchimento.
O crédito pleiteado refere-se a saldo negativo de CSLL decorrente de suposto erro
de preenchimento da DCTF. O contribuinte, contudo, não retificou a DCTF em que constava o
débito declarado, tendo a turma julgadora de primeira instancia indicado ser esse o primeiro
óbice ao reconhecimento do crédito perquirido, uma vez que não teria competência para analisar
o direito material do contribuinte, que deveria ter sido avaliado na DRF de origem.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.910562/2011-02

Entretanto, a ausência da retificação da DCTF, por si só não pode embasar a
negação ao seu direito de crédito, uma vez que pode vir a levar ao enriquecimento ilícito do
Estado.
Tratando-se da comprovação do erro de fato no preenchimento da declaração, o
entendimento atual é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal
erro, conforme Parecer COSIT no 8/2014.
Nesse contexto, este colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pelo Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam apresentados
documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito, justamente o ponto crucial levantado pela
DRJ como razão para julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Desse modo, tendo em vista o Princípio da Busca da Verdade Material, voto no
sentido de afastar o óbice da ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos
referentes ao indébito pleiteado e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para determinar
o retorno dos autos à unidade de origem para a análise de mérito.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para superar os óbices
de ausência de retificação da DCTF e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, em especial, o saldo
negativo da DIPJ AC 2000 e as compensações das estimativas de CSLL devidas para os meses
de janeiro e fevereiro de 2001, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital